Tribunal: TJSP
Processo: 0007874-66.2009.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execuções Fiscais (principal e apensada) – ISSQN, Taxas Mobiliárias e parcelamento de débito dos exercícios de 2003 a 2008 Parcelamento do débito do exercício de 2004, ISSQN e Taxas Mobiliárias dos exercícios de 2004 a 2008 - Caracterização de prescrição originária de parte dos créditos tributários – Decretação de ofício sem o contraditório efetivo, nos termos do art. 332, § 1o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execuções Fiscais (principal e apensada) – ISSQN, Taxas Mobiliárias e parcelamento de débito dos exercícios de 2003 a 2008 Parcelamento do débito do exercício de 2004, ISSQN e Taxas Mobiliárias dos exercícios de 2004 a 2008 - Caracterização de prescrição originária de parte dos créditos tributários – Decretação de ofício sem o contraditório efetivo, nos termos do art. 332, § 1o e art. 487, II, parágrafo único, ambos do CPC - Configuração de prescrição intercorrente quanto aos demais créditos tributários - Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos - Recurso não provido.